Tribunal: STF
Processo: Rcl 56115
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação à Súmula Vinculante 14. 4. Acesso à íntegra dos autos em que negociado, celebrado e homologado acordo de colaboração premiada, ressalvadas as diligências em andamento. Exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Cabe à defesa técnica avaliar o que possa efetivamente interferir no seu direito de defesa e em suas postulações. 6. Corrupção ativa e lavagem de capitais. Operação Tergiversação. 7. Agravo regimental não provido.